Tribunal: TJDFT
Processo: 0700968-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0700968-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LOURIVAL TRISTAO DA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Tendo em vista que o credor LOURIVAL TRISTAO DA SILVA é portador de doença grave e considerando que a verba devida neste precatório refere-se à aposentadoria, DEFIRO a devolução da retenção de imposto de renda e de contribuição previdenciária, efetuada com base no cálculo outrora homologado de ID 15778648. Expeça-se o alvará para transferência do valor devido para a conta do credor indicada no ID 16952881. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios